Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-61.2026.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EXTINÇÃO PREMATURA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correta a sentença por meio da qual o processo foi extinto sem o exame do mérito, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos moldes do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
2. A controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal.
3. A coisa julgada é um dos pilares fundamentais do sistema jurídico, responsável por garantir segurança, estabilidade e previsibilidade às relações jurídicas. Trata-se da qualidade atribuída à decisão judicial que não admite mais recursos, tornando-a definitiva e imutável. Assim, uma vez formada a coisa julgada, o conteúdo da decisão não pode mais ser modificado ou objeto de novo litígio entre as partes, ressalvadas as respectivas exceções. 3.1 Ressalte-se, no entanto, que no caso em exame não ocorreu a coisa julgada.
4. É atribuição do Juízo singular, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como a existência das circunstâncias que impossibilitam a regularidade do curso processual. 4.1. A regra em questão é cogente e determina ao Juízo singular que conceda oportunidade à parte para que proceda à emenda da petição inicial caso verifique eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelas normas previstas nos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. 4.2. Com efeito, se a parte não sanar a irregularidade apontada ou esclarecer ao Juízo a respeito da desnecessidade da medida, estará configurado o descumprimento de determinação judicial, o que atrai a aplicação do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. Ressalte-se que não pode haver decisão sem que tenha sido conferida às partes a oportunidade de manifestação a respeito da linha decisória em destaque (art. 10 do Código de Processo Civil). 5.1. O mencionado preceito normativo ressalta ainda que a determinação deve ser cumprida mesmo que se trate de tema cognoscível de ofício. 5.2. Por essas razões na situação em exame a extinção prematura do processo apenas afastará a possibilidade de mediação, pelo Poder Judiciário, de uma possível solução para o conflito, permanecendo, no entanto, o estado de litigância entre as partes no plano fático, o que não se ajusta ao atendimento dos escopos jurídico, social e político da jurisdição.
6. Deve ser observado ainda o princípio da primazia do julgamento do mérito, que dispõe a respeito da legítima pretensão das partes em obter a solução do mérito em prazo razoável, e que deve orientar o Juízo singular na busca da solução do mérito da demanda (artigos 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil).
7. Recurso conhecido e provido.